Tribunal: TJDFT
Processo: 0709750-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, §6o -A DO CPC. STJ TEMA 1.076. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de dois embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento, interposto contra sentença. 1.1. O embargante Banco do Brasil alega haver omissão no acórdão, em relação a fixação dos honorários. Manifesta ser excessiva, desproporcional e injusta a verba honorária fixada, porquanto o valor da causa é de R$ 7.179.454,95, e a fixação de honorários foi 10% sobre esta base, representando o importe de R$ 717.945,49, para uma única peça processual demasiadamente simples. 1.2. Declara que o proveito econômico do embargado deveria ser tido por inestimável porque se tratou de exceção de pré-executividade parcialmente acolhida. 1.3. O embargante Cielo alega haver omissão no aresto em relação aos arts. 85, caput, §§ 2o, 3o e 8o do CPC e 5o, XXXV e LIV, da CF, uma vez que o STJ possui precedente específico que afasta a aplicação do Tema no 1.076 na hipótese de acolhimento de exceção de pré-executividade, para que os honorários sejam fixados por equidade, em observância ao direito de isonomia material e formal entre as partes, bem como aos princípios do devido processo legal, da proporcionalidade e da razoabilidade. 1.4. Quanto ao princípio da causalidade, também alega omissão, argumentando culpa pelas constrições realizadas no patrimônio do Sr. Cristiano, que por inércia jamais havia questionado sua inclusão no cumprimento de sentença, que é incontroversa desde 2015. 1.5. Por fim, aduz ser o acórdão omisso quanto ao art. 85, §2o, do CPC, uma vez que, mesmo na remota hipótese de aplicação do Tema no 1.076, não foi observada a ordem de preferência dos critérios para a fixação dos honorários, os quais não poderiam corresponder à totalidade do valor da dívida, mas apenas, quando muito, a fração de 1/8 (um oitavo) do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) por parte do Banco do Brasil, saber se é possível rever os honorários de sucumbência, sendo um valor exorbitante para uma única peça processual demasiadamente simples. (ii) por parte da Cielo S.A, ser possível afastar a aplicação do Tema no 1.076 na hipótese de acolhimento de exceção de pré-executividade, para que os honorários sejam fixados por equidade; não ter sido observada a ordem de preferência dos critérios para a fixação dos honorários, os quais não poderiam corresponder à totalidade do valor da dívida, mas apenas, quando muito, a fração de 1/8 (um oitavo) do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.
4. O decisum considerou que o valor da causa não é inestimável e nem irrisório, por isto, os honorários devem ser fixados em 10%, conforme previsão do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. 4.1. O aresto concluiu que considerando o julgado vinculante, o STJ (Tema 1.076), bem como o fato de o valor da causa não ser inestimável, muito menos irrisório, não se aplica a fixação dos honorários sucumbências por apreciação equitativa.
5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos declaratórios rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07101979820238070000, Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, PJe: 7/7/2023; REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436